Tribunal: TJPA
Processo: 0014619-02.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014619-02.2018.8.14.0401

APELANTE: CARLOS EMANOEL RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO.
PRELIMINAR. DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. IMPROCEDENCIA.

Pela análise dos autos, verifica-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público narrou pormenorizadamente que o réu no dia 17/11/2017, teria proferido ameaças a vítima e inclusive, tais fatos foram devidamente narrados na sentença recorrida pelo MM. Magistrado a quo, que justificou a imputação do crime preceituado no artigo 147 do Código Penal. Sendo assim, não tendo ocorrido modificação dos fatos, não há que se falar em nulidade por violação ao princípio da correção.
MERITO.

1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.

Em análise dos

autos,

verifica-se

que

a

condenação

se

justifica,

pois

a

prática

do crime restou comprovada diante da
materialidade e autoria do crime
evidenciada através do boletim de ocorrência (fl. 04 – IPL) e pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.
Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS EMANOEL RODRIGUES DE ARAUJO
, contra sentença

prolatada

pelo

Juízo

da

2ª

Vara

de

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, de Belém, que o condenou à pena de 2 meses e 15 dias

de

detenção,

a

ser

cumprida

em

regime

aberto,

pela

prática

do

crime

tipificado

no
artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

O

Ministério Público

denunciou

CARLOS

EMANOEL

RODRIGUES

DE

ARAUJO

como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal.

Audiência de instrução e julgamento, ID 6482356, 6482356;

Alegações finais do Parquet e Defesa, ID 6482356;

Sentença, ID 6482356.

Inconformado com os termos da sentença
, foi interposto pela Defesa o presente recurso de apelação (ID 6482418). Em suas Razões, a Defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando inobservância ao princípio da correlação entre a denúncia e o édito condenatório. No mérito, requer a absolvição do acusado,
alegando insuficiência de provas
, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação à indenização por danos morais ou redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões recursais (Id. 5353337), a representante do Parquet requer o improvimento do presente apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonca Rocha, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

PRELIMINAR

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA

Preliminarmente, a defesa aponta nulidade na sentença, sob argumento de que houve violação ao princípio da correlação, visto que o recorrente teria sido condenado por fatos

que

não

constam

na

denúncia, ocorrido em outra data, por supostas ameaças proferidas através de áudio.

Não possui razão o apelante.

Segundo o princípio da correlação, ninguém pode ser punido por fato que não lhe

tenha sido imputado na denúncia, devendo, portanto, haver uma correlação fática e jurídica

entre a acusação e a sentença, sendo vedado ao magistrado julgar o acusado ultra, citra ou

extra petita, mas sim dentro dos limites em que a lide foi proposta.

Pela análise dos autos, verifica-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público narrou pormenorizadamente que o réu no dia 17/11/2017, teria proferido ameaças a vítima e inclusive, tais fatos foram devidamente narrados na sentença recorrida pelo MM. Magistrado a quo, que justificou a imputação do crime preceituado no artigo 147 do Código Penal,
motivando-a nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) O delito de ameaça consiste em se anunciar à vítima a prática

de

mal

injusto

e

grave,

consistente

num

dano

físico,

econômico

ou

moral,

por

meio

de

palavras

ou

gestos.

Neste tipo de

crime

o

resultado

visado

pelo

agente

é

a

intimidação

da

ofendida

e,

para

a

sua

consumação,

basta

que

a

vítima

se

sinta

ameaçada,

sendo

suficiente que o comportamento do sujeito tenha condições de

atemorizar uma pessoa prudente e de discernimento.

Nesse sentido, constato, pelo depoimento da vítima, a ocorrência do crime, conforme consta gravado, mediante recursos audiovisuais, no CD de

fl.

17, o

que

foi

corroborado

pela

testemunha

informante.

Diante das

provas

produzidas,

entendo

que

tanto

a

materialidade

como a autoria do crime de ameaça restaram suficientemente

comprovados, eis que as declarações da vítima, estão em

consonância

com

o

material

probatório

produzido

nos

autos,

sendo

coerentes

com

a

dinâmica

dos

fatos

relatados,

revelando

que

o

réu

agiu de modo a incutir profundo temor à vítima, devido seu

comportamento.(...).

É imperioso registrar que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Assim, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público.

Por essa razão, admite-se que o magistrado, ao proferir sentença nos autos, confira nova definição jurídica aos fatos contidos na incoativa, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio da correlação.

Confira-se, por oportuno, a letra do artigo 383 do Código de Processo Penal:

Art. 383. “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Ora se o fato narrado na denúncia apresenta-se como antijurídico e possui tipificação penal, não há nulidade a ser arguida.

Ademais, não tendo ocorrido modificação dos fatos, não há que se falar em nulidade por violação ao princípio da correção.

Passo ao mérito da pretensão recursal.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Alega

a

Defesa

que

existiriam

contradições

entre

os

depoimentos

da

vítima

e

da sua

irmã,

que

o

réu

teria

negado

a

autoria

delitiva,

e

que

a

vítima

não

teria

confirmado

os

fatos narrados na denúncia.

Adianto, que não acolho o pedido em questão.

Em

análise

dos

autos,

verifica-se

que

a

condenação

se

justifica,

pois

a

prática

do crime restou comprovada diante da
materialidade do crime
evidenciada através do boletim de ocorrência (fl. 04 – IPL) e pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a
autoria delitiva
também restou evidenciada através dos depoimentos coerentes e seguros, produzidos pela vítima e pelas testemunhas, restando demonstrada, principalmente pelo depoimento convicto prestado pela ofendida
DEIZE CALDEIRA
SOUZA
, que relatou, em suma:
“(...) que CARLOS achava que DEIZE tinha algum relacionamento com o vizinho; que se separou de CARLOS porque este

havia enviado um recado, na caixa postal, ameaçando DEIZE e seus filhos de morte e que

iria enterrá-los; que, no dia seguinte, CARLOS estava rondando a residência de DEIZE com

uma mochila; que DEIZE chamou a polícia; que, ao sair da delegacia, CARLOS quis obrigá- la a ir de mototáxi com ele, porém conseguiu se desvencilhar; que CARLOS inclusive rasgou

a

intimação

de

DEIZE;

que

chegou

a

ir

ao

CPC

Renato

Chaves

para

apresentar

áudios

recebidos de CARLOS, nos quais este a ameaçava”.

Em depoimento ao Juízo, a

testemunha

MYKAELLY

CALDEIRA

SOUZA, narrou os fatos da seguinte maneira:
“(...) que

estava

sentada na porta de sua casa, junto com DEIZE; que CARLOS chamou DEIZE, na esquina;

que

viu

que

DEIZE

e

CARLOS

estavam

discutindo;

que

ouviu

CARLOS

dizendo

que

iria

esfaquear DEIZE e quem quer que estivesse com esta; que CARLOS sempre foi agressivo

e

sempre

ameaçou

DEIZE

de

morte;

que,

em

certa

ocasião,

suspeitaram

que

CARLOS

estava

armado,

na

casa

de

DEIZE,

e

chamaram

a

polícia;

que,

após

a

polícia

ter

levado

CARLOS,

este

ligou

para

DEIZE

e

informou

que

estava

armado;

que

CARLOS

ficava

perturbando DEIZE por meio de mensagens e ligações telefônicas”.

Ademais, o próprio acusado CARLOS EMANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO, em juízo, afirmou:
“(...) que são

verdadeiras

as

acusações

que

pesam

contra

si,

porém

não

ameaçou

de

morte;

que

realmente estava na esquina da casa de DEIZE; que foi conduzido até a delegacia e, após

saírem

de

lá,

não

procurou

mais

ir

até

a

casa

de

DEIZE

nem

telefonar para

esta; que

seu

irmão que telefonava para DEIZE para saber como estavam os filhos de CARLOS; que já foi

agredido por DEIZE, tendo inclusive sido socorrido pelos irmãos dela; que tem

conhecimento

de

que

deve

alimentos

aos

filhos,

mas

que

só

deve

tais

valores

por

ter

perdido emprego”.

Outrossim, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças e lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

E cediço ainda, que em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório, não havendo,
portanto, que se falar em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento, não sendo caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse das vítimas em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO

Noutro giro, alega

a

Defesa

que

não

teria

sido

objeto

de

investigação

qualquer

critério

de

aferição de valor devido a título de indenização por danos morais, relacionado à capacidade

econômica do acusado, ônus que pertenceria ao Ministério Público.

Sustenta, ainda, que

o

réu

seria

presumidamente

hipossuficiente,

visto

que

assistido

pela Defensoria

Pública,

impondo-se

a

improcedência

da

condenação

em

danos

morais

ou,

subsidiariamente, fixação de um valor módico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), pelo que verifica-se que, também, não merece prosperar.

Entendo, que a simples prática de ilícito penal é suficiente para atingir atributos da personalidade da vítima, configurando o dano moral.

A fixação de um valor pecuniário mínimo para reparação dos danos morais causados pela violência doméstica, mais do que resgatar os prejuízos e sofrimentos ocasionados pelo delito à ofendida, atende diretamente aos anseios de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, servindo de desestímulo à perpetração desta violação aos direitos humanos.

É certo que não há em nosso ordenamento jurídico parâmetros legais para a mensuração do dano moral, vez que esta passa necessariamente por critérios de caráter eminentemente subjetivo diante do fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma ponderada, de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Diante dessa peculiaridade, tem-se que a livre apreciação pelo magistrado, dentro dos parâmetros estabelecidos, é a única forma de mensurar a extensão do prejuízo moral sofrido por vítima de lesão a direitos da personalidade, não se havendo falar em instrução específica acerca do valor por ser absolutamente impossível.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – ART. 387, IV, CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO MORAL – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pelo STJ, “Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. (...) (TJ-MS 0013189132015.812.0001, Relator: Paschoal Carmello Leandro, 1ª Sessão Criminal, Julgado em: 19/07/2017).

Ademais, compulsando a sentença condenatória, constata-se que o magistrado acatando pedido

expresso

do

Ministério

Público

na

denúncia,

após

a

constatação

de

que

a

vítima

sofreu

abalo

psicológico

em

decorrência

da ameaça

de morte pelo

ora

apelante, condenou

CARLOS

EMANUEL

RODRIGUES

DE

ARAÚJO

ao

pagamento

de

indenização

por

danos

morais no valor de metade do salário-mínimo vigente.

Destaca-se, todavia, ao contrário do alegado, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente

oportunizado

ao

acusado,

tendo

o

Parquet

requerido

expressamente

a

condenação

ao

pagamento

da

indenização

por

danos

morais,

de

modo

que

o

réu

teve

toda

a

instrução

processual para contrapor o pleito ministerial e provar a sua hipossuficiência financeira, seja

em defesa prévia, seja em alegações finais.

Dessa forma, assentadas essas premissas, e respeitados entendimentos contrários, entendo que o improvimento do pedido é medida que se impõe, ante a possibilidade de que a sentença penal condenatória fixe valor mínimo a título de indenização á vítima, bem assim que tal indenização deve abarcar especialmente o prejuízo de natureza moral, posto que, na espécie, houve lesão aos direitos da personalidade, e ao recorrente foram concedidas todas as garantias necessárias ao exercício da ampla defesa e ao contraditório.

Por fim, cumpre ainda destacar que o réu desenvolve atividade remunerada (lavador de carro), ID

6482356,

não

havendo

que

se

falar,

portanto,

em

hipossuficiência

financeira

para

o adimplemento

da

indenização

estabelecida

na

sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto,
porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2022